Tribunal: STF
Processo: ARE 1471723
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 30):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 



    1. MULTA PREVISTA NOS ART. 467 DA CLT. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.



    I. No caso, o entendimento da Corte Regional, no sentido de que a recuperação judicial não obsta, por si só, a incidência da multa prevista no art. 467 da CLT, não sendo possível a aplicação analógica do entendimento contido na Súmula nº 388 do TST, está de acordo com a jurisprudência atual e notória desta Corte. Logo, como consignado na decisão denegatória de origem, o processamento do recurso de revista interposto pela Recorrente encontra óbice no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST. II. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    No RE (Doc. 32), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UTC ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alega violação ao 5º, II, XXXV, LIV e LV, da CF/1988.



    Nas razões recursais, alega-se que, “se a Recorrente apresentou defesa e, a despeito de reconhecer como devidas as verbas rescisórias, deixou claro que o pagamento deveria se dar pela via da recuperação judicial, e nos termos do plano de recuperação aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo Universal e, não menos importante, deixou claro que o crédito do trabalhador postulante já estava devidamente inscrito no QGC à época da primeira audiência entre as partes, temos como totalmente afastada a possibilidade de aplicação da multa em comento“ (fl. 6, Doc. 32).



    Insurge-se, ainda, contra a plicação da multa de 5% sobre o valor da causa prevista no parágrafo 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. No ponto, aduz que tal penalidade “não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime” (fl. 7, Doc. 32). 



    Afirma que “jamais teve o propósito de protelar não feito ou atentar contra os sagrados princípios da celeridade e economia processual”, de modo que “não há como considerar abusivo ou protelatório o exercício do direito de recorrer da parte insurgente, com a interposição do agravo interno ” (fl. 7, Doc. 32).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar as referidas penalidades.



    Quanto à multa do art. 1021, §4º, do CPC, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na tese fixada no Tema 401 da repercussão geral. E, quanto à multa prevista no art. 467 da CLT, inadmitiu o recurso por ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e incidência da Súmula 636/STF (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 36), a parte recorrente alega que houve violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 32):



    “O presente Recurso Extraordinário visa a demonstrar que o C. Tribunal Regional do Trabalho deixou de propiciar à Recorrente a devida e completa prestação jurisdicional assegurada pela Constituição Federal. 



    O caso dos autos visa o conhecimento do Recurso de Revista interposto, tendo em vista que a recorrente atendeu, taxativamente, a todos os pressupostos transcritos no art. 896 da CLT para a recepção daquele apelo pelo C. TST. 



    Permissa venia, a recorrente discorda do entendimento do C. TST, posto que fora devidamente observado pela mesma, a ocorrência de divergência jurisprudencial válida e específica, além do que, in casu, deve ser observada a robusta analogia à Súmula 388 daquele C. TST, demonstrando que, a despeito da literalidade do verbete citar empresas em situação falimentar, não podemos desprezar o teor dos precedentes que formaram o entendimento sumulado. 



    A falta da devida prestação jurisdicional é a matéria constitucional ora discutida neste Recurso Extraordinário, eis que repercute na sociedade de forma a gerar insegurança jurídica, sendo inafastável que se trata, portanto, de questão afeita à repercussão geral. 



    De aplicabilidade imediata, conforme artigo 5º, §s 1º e 2º da Constituição Federal, em caso de alguma norma constitucional definidora dos direitos fundamentais venha a ser infringida, cabe ao Judiciário atender ao reclame do litigante. 



    Eis, portanto, o pressuposto primeiro do Estado Democrático de Direito. 



    O tema discutido na presente peça recursal tem relevância que transcende ao caso concreto, revestindo-se de interesse geral, uma vez que se trata de ofensa ao acesso à ordem jurídica justa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-8, Doc. 30):



    “Na minuta de agravo, a parte Recorrente insiste no conhecimento e provimento do seu apelo, a fim de ver processado seu recurso de revista. 



    Sustenta que “o Recurso de Revista trancado pelo TRT, que culminou com a necessária interposição do Agravo de Instrumento, versa sobre a condenação da Agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 467 Consolidado” e que “o tema discutido nos recursos até aqui denegados, por si só, e em que pese a prevalência de Súmulas de autoria desse C. Tribunal Superior do Trabalho, não pode ser mantido à deriva da análise desta Corte, mormente que, nesse caso, a Carta Constitucional de 1988 seria ferida de morte, vide o quanto previsto no seu art. 5º, LV (princípio do contraditório e ampla defesa)” (fl. 05 do documento sequencial eletrônico nº 08). 



    Entretanto, o agravo não merece provimento. 



    No caso, o entendimento da Corte Regional, no sentido de que a recuperação judicial não obsta, por si só, a incidência da multa prevista no art. 467 da CLT, não sendo possível a aplicação analógica do entendimento contido na Súmula nº 388 do TST, está de acordo com a jurisprudência atual e notória desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    […]



    Logo, como consignado na decisão denegatória de origem, o processamento do recurso de revista interposto pelo Recorrente encontra óbice no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST. 



    Este Relator examinou os argumentos da Recorrente e os confrontou com os fundamentos que levaram ao juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista. A decisão ora agravada é no sentido de se manter por seus próprios fundamentos aquela decisão em que se denegou o seguimento ao recurso de revista. Além disso, cumprindo o disposto no art. 896-A da CLT, concluiu-se que, se o recurso de revista não oferece condições de ser conhecido, então, a causa não oferece transcendência. 



    Ressalte-se que as garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos inerentes, não são absolutas e devem ser exercitadas com a observância da legislação infraconstitucional que disciplina o processo judicial, não constituindo negação dessas garantias o não recebimento de recurso que não preenche os requisitos previstos em lei. 



    Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante acima transcritos não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo. 



    O entendimento desta Turma é de que se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o agravo for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ilustrada pelo seguinte julgado: 



    […]



    Considerando que o presente agravo foi julgado improcedente à unanimidade, condeno a parte Agravante a pagar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CLT e CPC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente